Tribunal: TJSP
Processo: 0012872-18.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Conflito de competência. Ação declaratória de nulidade c.c. obrigação de fazer movida em face da CHDU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). Termo de desistência assinado por um dos autores. Autores excluídos de sorteio de imóvel voltado ao atendimento da política habitacional do Governo do Estado, eis que a inscrição foi feita pelo casal, enquanto núcleo

Ementa:
Conflito de competência. Ação declaratória de nulidade c.c. obrigação de fazer movida em face da CHDU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). Termo de desistência assinado por um dos autores. Autores excluídos de sorteio de imóvel voltado ao atendimento da política habitacional do Governo do Estado, eis que a inscrição foi feita pelo casal, enquanto núcleo familiar, e, posteriormente, houve a dissolução da união estável. Discussão sobre regras de direito administrativo. Ausência de vínculo contratual entre as partes, uma vez que, excluídos do sorteio da unidade habitacional, não firmaram contrato de compra e venda do imóvel. Matéria, pois, afeta à competência da Seção de Direito Público. Precedente recente deste C. Órgão Especial.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (8a Câmara de Direito Público).